Tribunal: STF
Processo: ACO 1621
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) contra decisão monocrática do então Relator, ministro Celso de Mello, que não conheceu da ação, por entender inexistente conflito federativo apto a convocar a competência do Supremo Tribunal Federal (eDoc 15).



    Na inicial, a autora pleiteou a declaração de imunidade tributária recíproca, com base no art. 150, IV, “a”, da Constituição Federal, a fim de que o Estado de Alagoas se abstivesse da cobrança de IPVA sobre veículos automotores de propriedade da INFRAERO, restituindo-se os valores pagos indevidamente, com juros e correção monetária.



    Nas razões do agravo interno, a INFRAERO defende a competência desta Corte, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, considerando presente conflito federativo, na linha do que resultou decidido na ACO 765 QO, de relatoria do ministro Marco Aurélio, julgada em 1º de junho de 2005 (eDoc 19).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela realização de diligência, que permitisse a manifestação do Estado de Alagoas, ou, de outro modo, o provimento direto do recurso, para que a competência do Supremo fosse reconhecida (eDoc 25).



    O Estado de Alagoas apresentou contraminuta no sentido da manutenção da decisão agravada, postulando, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a majoração dos honorários em conformidade com o art. 85, § 11, do mesmo diploma (eDoc 29).



    É o relatório. Decido.



    2. Reconsidero a decisão agravada.



    A jurisprudência recente desta Corte tem reconhecido que o debate acerca da extensão da imunidade tributária recíproca em favor de empresa pública, com base no art. 150, IV, “a”, da Constituição Federal, revela pretensão apta a vulnerar o equilíbrio do pacto federativo, atraindo a competência originária do Supremo, prevista no art. 102, I, “f”, da Carta Magna.



    Nesse quadro, avanço ao exame do pleito cautelar. 



    A concessão de tutela liminar depende do preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração da existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 



    Aquilo que argumentou a autora traz os elementos necessários à concessão da medida, em especial considerando-se os precedentes.



    No ARE 638.315, leading case do Tema n. 412/RG, DJe de 31 de agosto de 2011, por exemplo, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Em contexto semelhante, anoto, outrossim, o julgamento pelo Tribunal Pleno da ACO n. 1.616, ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de julho de 2020, no qual assentado que a INFRAERO merecia imunidade recíproca, quanto à cobrança do IPVA sobre os veículos de sua propriedade e o Estado deveria ser condenado a restituir os valores recolhidos indevidamente (com apuração desses na fase de liquidação, incidindo, para efeito de cálculo dos juros de mora e atualização monetária, os índices previstos na legislação estadual).



    Outras decisões, proferidas no âmbito de ações cíveis originárias, têm conferido a suspensão de exigibilidade de créditos tributários (constituídos ou a constituir) envolvendo a cobrança de IPVA de veículos de propriedade da autora, verbi gratia, a ACO n. 3.054, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de fevereiro de 2018 (INFRAERO vs. Estado do Amazonas) e a ACO n. 2.167, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de novembro de 2016 (INFRAERO vs. Estado de Minas Gerais).



    Desse modo, evidente a verossimilhança do direito.



    O perigo do dano expressa-se na necessidade de uniformizar entendimentos em matéria de tributação, sobretudo quanto a empresa como a INFRAERO, com abrangência em todo o território nacional. 



    Além disso, cada mês de pagamento de tributo que pode se revelar indevido renova dano ao orçamento da autora.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, presentes os requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano, defiro a tutela liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários (constituídos ou a constituir) envolvendo a cobrança de IPVA de veículos de propriedade da empresa autora, registrados no âmbito do Estado de Alagoas, até a decisão final de mérito desta demanda.



    4. Cite-se e intime-se o Estado de Alagoas para o cumprimento da decisão e oferecimento de contestação. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente